Tribunal: STF
Processo: RHC 219211
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 731.310/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância condenou o recorrente às penas de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, de 1 ano de detenção, e ao pagamento de 510 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e no art. 14, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aponta que os policiais adentraram na residência sem mandado judicial e não existe comprovação de autorização de ingresso pelo recorrente. Afirma não se tratar de flagrante baseado em fundadas razões prévias, sendo inidôneo o fundamento da denúncia anônima.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas.



    6. O Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, manifesta-se pela não admissão do recurso (e-doc. 61).  



    É o relatório.



     



    Decido.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No presente caso, o Tribunal de Justiça asseverou a licitude do ingresso dos policiais militares no domicílio sem ordem judicial, ante situação de flagrante delito, amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Eis os fundamentos lançados:



    “Consta dos autos que os policiais receberam denúncia de que nas imediações da residência do corréu Marcos Antônio de Jesus Júnior ocorria tráfico de drogas. Assim, diligenciaram até o endereço e, de pronto, sentiram o cheiro característico de maconha e avistando, pela janela da casa, aquele fracionando porções da droga. Na sequência, adentraram no domicílio, onde também estavam o paciente, o qual teria confirmado que as porções de droga também eram de sua propriedade. 



    Realizada busca domiciliar foram encontradas: “07 porções fracionadas de material vegetal, embalados individualmente em sacos plásticos transparentes, perfazendo a massa bruta de 1,310kg (um quilo e trezentos e dez gramas) de maconha; 01 porção fracionada de material vegetal resinoso, acondicionado individualmente em saco plástico transparente, perfazendo a massa bruta de 70,490g (setenta gramas e quatrocentos e noventa miligramas) de maconha; 01 (uma) porção de material vegetal constituída de ramos e frutos dessecados, a condicionado em papel-alumínio e fita transparente, perfazendo a massa bruta de 210g (duzentos e dez gramas) de maconha; 01 (uma) porção de material vegetal constituída de ramos e frutos dessecados, acondicionado em saco plástico com a inscrição ‘Skunk’, perfazendo a massa bruta de 3,520g (três gramas e quinhentos e vinte miligramas) de maconha; 01 (uma) porção de material vegetal constituída de ramos e frutos dessecados, acondicionado no interior de um pote de vidro transparente, perfazendo a massa bruta de 210g (duzentos e dez gramas) de maconha; 01 (uma) porção de material vegetal constituída de ramos e frutos dessecados, acondicionado em saco plástico de cor preta, perfazendo a massa bruta de 212,080g (duzentos e doze gramas e oitenta miligramas) de maconha; 03 (três) envelopes contendo sementes de maconha, perfazendo a massa bruta de 9,610g (nove gramas e seiscentos e dez miligramas); 01 (uma) porção fracionada de material pulverizado de cor branca, acondicionada em plástico transparente, perfazendo a massa bruta de 9,510g (nove gramas e quinhentos e dez miligramas) de cocaína; 02 (duas) porções de material pulverizado de cor branca, perfazendo a massa bruta de 3,510g (três gramas e quinhentos e dez miligramas) de cocaína”. 



    Tais fatos, tornam legal o ingresso na residência, não havendo falar-se em violação de domicílio, especialmente diante da elevada quantidade de droga apreendida no local, aliada à apreensão de caderno de anotações de venda e arma de fogo de uso permitido (também crime permanente).” (e-doc. 10, p. 3-4, grifos nossos).



    9. Assim, ainda que não tivesse havido a autorização, sustentada pelos policiais, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial.



     10. Ademais, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    11. No julgamento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, foi reiterada a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência. Confira-se:



    “Constatou-se, portanto, que os policiais, ao sentirem cheiro característico de maconha, abordaram o agravante que estava fracionando drogas na janela da casa. Após, ao ingressarem na residência, encontraram vultuosa quantidade e variedade de drogas, certa quantia em dinheiro, apetrechos relacionados ao tráfico, bem como arma e munições. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ainda segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia.” (e-doc. 43, p. 3-4, grifos nossos).



    12. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator